Tribunal: STF
Processo: HC 181380
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Bela Cruz/CE, acolhendo representação da autoridade policial, no processo nº 4504-66.2014.8.06.0050, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 17 de novembro de 2014, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 1º (lavagem de dinheiro) da Lei nº 9.613/1998, 2º, cabeça (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013, 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006, e 171 (estelionato), 299 (falsidade ideológica) e 304 (uso de documento falso) do Código Penal. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, ressaltando a apreensão de 110 gramas de cocaína e a existência de duas ações penais em curso.
    Em 9 de agosto de 2018, condenou-o a 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 1.013 dias-multa, em virtude do cometimento dos delitos versados nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006, 1º, § 1º, inciso II, e § 4º (lavagem de dinheiro com causa de aumento alusiva à reiteração e à prática por meio de organização criminosa), da Lei nº 9.613/1998, e 2º, cabeça (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013. Indeferiu o direito de recorrer em liberdade, assentando persistirem os motivos ensejadores da preventiva. O processo revelador da ação penal passou a tramitar sob o nº 0003434-77.2015.8.06.0050.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 560.304/CE. A Relatora não acolheu o pedido de liminar.
    O impetrante alega excesso de prazo da prisão. Diz estar o paciente custodiado, sem culpa formada, há 5 anos e 3 meses. Sustenta configurada demora no exame da apelação, afirmando haver sido remetida ao Tribunal de Justiça no dia 12 de dezembro de 2018. Assevera não atribuível a demora à atuação da defesa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da decisão.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 18 de fevereiro de 2020, revelou que a apelação está pendente de julgamento. Não se constatou a existência de pronunciamento, formalizado pelo Juízo, concernente à manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    A fase é de apreciação da liminar.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor, expressamente, sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Dessa forma, apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal resultante do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 11 de novembro de 2014, sendo a custódia mantida, na sentença, em 9 de agosto de 2018. Uma vez não constatada a existência de ato posterior reiterando a necessidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo.
    A superveniência da decisão condenatória recorrível não afasta a natureza preventiva da prisão. Não decorrendo a custódia de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, conforme versado no artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019. O artigo 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a custódia oriunda da condenação não transitada em julgado.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0003434-77.2015.8.06.0050, da Vara Única da Comarca de Bela Cruz/CE, ressalvando-se a observância, pelo Juízo, do previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator